Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600367-16.2020.6.16.0132
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 LAERTE AMANCIO DE MELO VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 LAERTE AMANCIO DE MELO VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Inteiro teor:
04/08/2021
Número: 0600367-16.2020.6.16.0132

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Luiz Fernando Wowk Penteado
Última distribuição : 20/05/2021
Processo referência: 0600367-16.2020.6.16.0132
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600367-
16.2020.6.16.0132 que julgou prestadas e reprovadas as contas de Laerte Amâncio de Melo e
aplicou as sanções do art. 17, § 9º. Res. TSE 23.607. (Prestação de Contas Eleitorais, relativa às
Eleições Municipais de 2020, apresentada por Laerte Amâncio de Melo, que concorreu ao cargo de
Vereador, pelo Partido Democrático Trabalhista - PDT, no município de São Pedro do Ivaí/PR,
desaprovadas em razão de ilegalidade das doações advindas do Fundo de Financiamento Público
de Campanhas a outro partido que não o do candidato. Analisando a Prestação de Contas da
candidata eleita à prefeitura de São Pedro do Ivaí, Maria Regina Della Rosa Magri (autos 0600369-
83.2020.6.16.0132), constatou-se transferência de recursos estimáveis em dinheiro originados do
FEFC a este prestador de contas, na forma de publicidade em material impresso e serviços
contábeis, nos valores de R$ 170,00 e R$ 22,28 (serviços gráficos) e R$ 50,00 (serviços contábeis),
em desacordo com o art. 17, §2º da Res. 23607/2019).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 LAERTE AMANCIO DE MELO VEREADOR
(RECORRENTE)
ANA CLEUSA DELBEN (ADVOGADO)
NILSO PAULO DA SILVA (ADVOGADO)
LAERTE AMANCIO DE MELO (RECORRENTE)
ANA CLEUSA DELBEN (ADVOGADO)
NILSO PAULO DA SILVA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 132ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO IVAÍ
PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
40625
216
04/08/2021 18:46 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.390

RECURSO ELEITORAL 0600367-16.2020.6.16.0132 – São Pedro do Ivaí – PARANÁ
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 LAERTE AMANCIO DE MELO VEREADOR
- OAB/PR0035014
ADVOGADO: ANA CLEUSA DELBEN
- OAB/PR0019274
ADVOGADO: NILSO PAULO DA SILVA
RECORRENTE: LAERTE AMANCIO DE MELO
- OAB/PR0035014
ADVOGADO: ANA CLEUSA DELBEN
- OAB/PR0019274
ADVOGADO: NILSO PAULO DA SILVA
RECORRIDO: JUÍZO DA 132ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO IVAÍ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA:
RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO. REPASSE DE
RECURSOS
PÚBLICOS
ENTRE
CANDIDATOS FILIADOS A PARTIDOS
DISTINTOS E NÃO COLIGADOS PARA
A
DISPUTA
AO
CARGO
QUE
CONCORREU
O
CANDIDATO
BENEFICIADO.
TRANSFERÊNCIA
REGULAR. PARTIDOS COLIGADOS
PARA A ELEIÇÃO MAJORITÁRIA. NÃO
APRESENTAÇÃO
DOS
EXTRATOS
BANCÁRIOS.
ENVIO
PELA
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.
POSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO
ÓRGÃO TÉCNICO. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO
À
ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA.
APOSIÇÃO
DE
RESSALVA.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É vedado o repasse dos recursos
públicos
por
partidos
políticos
ou
candidatos não pertencentes à mesma
Num. 40625216 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 04/08/2021 18:46:07
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080418051011100000039647092
Número do documento: 21080418051011100000039647092

coligação ou não coligados, nos termos
dos artigos 17 e 19 da Resolução TSE nº
23.607/2019.
2. É regular o recebimento de recursos
públicos se o partido do candidato a
Vereador
que
recebeu
a
doação
coligou-se ao partido do candidato a
Prefeito que realizou a transferência dos
recursos.
3. É dever do prestador a apresentação
dos extratos das contas bancárias de
campanha, em sua forma consolidada.
Contudo, com o envio dos extratos
eletrônicos pela instituição financeira, foi
possível a análise e fiscalização das
movimentações financeiras. Aposição de
ressalva.
4. Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
A unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no merito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 03/08/2021
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Laerte Amancio de Melo,
candidato ao cargo de vereador, pelo PDT, contra a sentença proferida pela 132° Zona
Eleitoral de São João do Ivaí/PR (ID.35034166), que desaprovou as suas contas
relativas às eleições de 2020, em razão da existência de doação de FEFC oriunda de
outro partido.
Em suas razões recursais (ID.35034366), o recorrente alega que os
partidos pelos quais a candidata doadora e o candidato donatário (ora recorrente)
concorreram às eleições de 2020 estavam coligados, não havendo qualquer
irregularidade na doação impugnada.
Afirma que o partido do recorrente (PDT), juntamente com os demais que
compunham a coligação majoritária (PDT/PTB/DEM), formavam, ainda que
temporariamente, um partido único, de tal sorte que uma doação estimada sua para
Num. 40625216 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 04/08/2021 18:46:07
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080418051011100000039647092
Número do documento: 21080418051011100000039647092

um(a) candidato(a) a vereador(a) de qualquer partido que integre a sua coligação deve
ser considerada tal como se fosse uma doação para um candidato de seu próprio
partido
Por fim, requer que seja dado provimento ao recurso, aprovando as suas
contas.
Foram apresentadas contrarrazões (ID. 35034616) pugnando pelo
reconhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento.
Encaminhados os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, foi
oferecido parecer (ID. 36478166), opinando pelo não conhecimento do recurso e, no
mérito, pelo seu desprovimento.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Inicialmente, no que tange à alegação de não conhecimento do recurso
eleitoral exposta pela d. Procuradoria Regional Eleitoral, anoto que, em consulta ao
módulo do PJe de primeiro grau, constatei que a intimação da sentença ora recorrida
ocorreu em 15/04/2021 (quinta-feira) pelo DJe, sendo, portanto, tempestivo o presente
recurso eleitoral interposto em 19/04/2021 (segunda-feira).
Assim, preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso interposto.
É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado
pela lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com o escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.
No caso em exame, as contas foram desaprovadas tendo em vista a
doação estimável em dinheiro custeada com recursos públicos e recebida por candidato
filiado a outro partido, em suposta afronta ao disposto nos artigos 17, § 2º e 19, § 7º da
Res. TSE 23.607/2019, de seguinte teor:

Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será
disponibilizado pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído
aos diretórios nacionais dos partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal
Superior Eleitoral
.
(Lei nº 9.504/1997, art. 16-C, § 2º)
§ 1º Inexistindo candidatura própria ou em coligação na circunscrição, é vedado o
repasse dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
para outros partidos políticos ou candidaturas desses mesmos partidos.
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por
partidos políticos ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou
Num. 40625216 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 04/08/2021 18:46:07
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080418051011100000039647092
Número do documento: 21080418051011100000039647092

II - não coligados.
(...)
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as regras
dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos, devendo o
valor repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão ou
candidato que realizou o repasse tido por irregular, respondendo solidariamente
pela devolução o recebedor, na medida dos recursos que houver utilizado.

Art. 19. Os partidos políticos podem aplicar nas campanhas eleitorais os recursos
do Fundo Partidário, inclusive aqueles recebidos em exercícios anteriores. § 1º A
aplicação dos recursos provenientes do Fundo Partidário nas campanhas eleitorais
pode ser realizada mediante:
I - transferência bancária eletrônica para conta bancária do candidato, aberta nos
termos do art. 9º desta Resolução;
II - pagamento dos custos e das despesas diretamente relacionados às campanhas
eleitorais dos candidatos e dos partidos políticos, procedendo-se à sua
individualização.
(...)
§ 7º É vedado o repasse de recursos do Fundo Partidário, dentro ou fora da
circunscrição, por partidos políticos ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou
II - não coligados.
§ 8º O emprego ilícito de recursos do Fundo Partidário nos termos dos §§ 5º e 6º
deste artigo sujeitará os responsáveis e beneficiários às sanções do art. 30-A da Lei
, inclusive na hipótese de desvio de finalidade, sem prejuízo das
nº 9.504/1997
demais cominações legais cabíveis.
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do Fundo Partidário em desacordo com as
regras dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos,
devendo o valor repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo
órgão ou candidato que realizou o repasse tido por irregular, respondendo
solidariamente pela devolução o recebedor, na medida dos recursos que houver
utilizado.

Consta dos autos que o recorrente LAERTE AMANCIO DE MELO
(candidato ao cargo de vereador, pelo PDT), recebeu doação estimável em dinheiro da
candidata eleita a prefeita, Maria Regina Della Rosa Magri, pelo DEM, paga com
recursos provenientes do FEFC, relativa a material de campanha e serviços contábeis e
advocatícios, oriundos do órgão partidário do DEM.
Num. 40625216 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 04/08/2021 18:46:07
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080418051011100000039647092
Número do documento: 21080418051011100000039647092

Por oportuno, anoto que a candidata a prefeita MARIA REGINA DELLA
ROSA MAGRI concorreu ao pleito por coligação formada com os seguintes partidos:
DEM/PDT/PTB.
Portanto, a controvérsia cinge-se em verificar a (ir)regularidade dessa
doação.
Inicialmente, anoto que entendo que a legislação eleitoral veda a
transferência de recursos públicos entre candidatos filiados a partidos distintos - e não
coligados para concorrer a ambos os cargos em disputa pelos candidatos envolvidos na
doação, por caracterizar burla às regras de destinação de recursos públicos.
Todavia, por ocasião do julgamento do recurso eleitoral nº.
0600556-37.2020.6.16.0150, em 10/05/2021, esta e. Corte considerou regular a
realização de doação efetuada por candidato a prefeito a candidato ao cargo de
vereador, mesmo que filiados a partidos distintos, desde que coligados para a disputa
do cargo majoritário.
, embora os partidos envolvidos na doação não estivessem
In casu
coligados para a eleição proporcional, é fato que se encontravam regular e formalmente
coligados para a eleição majoritária. Portanto, reputa-se regular o recebimento da
doação impugnada.
De outra sorte, o órgão técnico de origem identificou outra falha no
procedimento, confira-se:

“Não foram apresentados extratos bancários contemplando todo o período da
campanha, mesmo após diligência, contrariando o disposto no art. 53, II, a, da Res.
23607/19-TSE, merecendo ressalvas a prestação de contas, sendo necessária
consulta aos extratos eletrônicos fornecidos pela instituição bancária, os quais
confirmaram a não movimentação.”

Sobre este vício, o recorrente nada esclareceu.
Todavia, a análise técnica indicou que as irregularidade acima citada não
comprometeu a análise das contas, não havendo óbice a atividade de fiscalização,
sendo suficiente a aposição de ressalva. Nesse sentido:

EMENTA - ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA -
CANDIDATA AO CARGO DE DEPUTADA ESTADUAL. LEI N°9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE N°23.553/17 - INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL - FALTA DE ASSINATURA NO EXTRATO DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXTRATOS BANCÁRIOS NÃO CONSOLIDADOS.
ENVIO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - PROCURAÇÃO COM DATA DE
VALIDADE EXPIRADA. POSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO - IRREGULARIDADES
Num. 40625216 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 04/08/2021 18:46:07
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080418051011100000039647092
Número do documento: 21080418051011100000039647092

QUE NÃO PREJUDICAM A ANÁLISE E FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS -
DISPARIDADE ENTRE OS RECURSOS RECEBIDOS E A QUANTIDADE DE
VOTOS. REMESSA DE CÓPIA DOS AUTOS À PROCURADORIA - CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.
(...)
3. É dever da prestadora a apresentação dos extratos das contas bancárias de
campanha, em sua forma consolidada. Contudo, com o envio dos extratos
eletrônicos pela instituição financeira, foi possível a análise e fiscalização das
movimentações financeiras. Aposição de ressalva.
(...)
6. Contas aprovadas com ressalvas, com remessa de cópias à Procuradoria
Regional Eleitoral.
(TRE/PR. PRESTACAO DE CONTAS n 0602782-48.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n
56288 de 16/09/2020, Relator CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN, Publicação:
DJ - Diário de justiça, Data 22/09/2020)

Portanto, o recurso merece parcial provimento para aprovar com ressalvas
as contas prestadas pelo recorrente e afastar a penalidade de devolução das doações
recebidas.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso interposto e, no
mérito, dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação.
É como voto.

DES. LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO – RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600367-16.2020.6.16.0132 - São Pedro do Ivaí - PARANÁ -
RELATOR: DES. LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - RECORRENTE: ELEICAO 2020
LAERTE AMANCIO DE MELO VEREADOR - RECORRENTE: LAERTE AMANCIO DE MELO -
Advogados dos RECORRENTES: ANA CLEUSA DELBEN - PR0035014, NILSO PAULO DA SILVA
- PR0019274 - RECORRIDO: JUÍZO DA 132ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO IVAÍ PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos
termos do voto do Relator.
Num. 40625216 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 04/08/2021 18:46:07
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080418051011100000039647092
Número do documento: 21080418051011100000039647092

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos Santos,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana e
Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado, substituto em exercício. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 03.08.2021.
Num. 40625216 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 04/08/2021 18:46:07
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080418051011100000039647092
Número do documento: 21080418051011100000039647092